Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-32.2019.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001815-32.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 690.681.781-72 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001815-32.2019.8.11.0013

Embargos de Declaração nº 1001815-32.2019.8.11.0013

Embargante
: JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS

Embargado
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

2ª Vara

Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL

- APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – OMISSÃO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001815-32.2019.8.11.0013

Embargos de Declaração nº 1001815-32.2019.8.11.0013

Embargante
: JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS

Embargado
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

2ª Vara

Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – AUTORA QUE INGRESSOU COM AÇÃO JUDICIAL EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – VALORES TRANSFERIDOS PARA A REQUERIDA – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POR PARTE DA RÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O não fornecimento de medicamento por parte da empresa requerida, mesmo após ter recebido os valores solicitados, como ocorrido no presente caso, não configura apenas mero aborrecimento, mas sim dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.”

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a apontada omissão e majorar os honorários de sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 43836498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001815-32.2019.8.11.0013

Embargos de Declaração nº 1001815-32.2019.8.11.0013

Embargante
: JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS

Embargado
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

2ª Vara

Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 20.01.2020, de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r. sentença julgou procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na sequência, o recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
foi desprovido por esta Câmara, para manter a sentença, por seus próprios termos.

Assim, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% a verba honorária devida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios para o fim de majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020